Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-10.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado ("RMC") - Contratação regular demonstrada – Disponibilidade do crédito documentada - Legitimidade da cobrança pela instituição financeira - Improcedência dos pedidos – Sentença mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002180-10.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante NEUSA DA
CONCEIÇÃO FAGUNDES MATHIAS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-10.2019.8.26.0453 -Voto no 48494
2
VOTO. No: 48494
APEL. No: 1002180-10.2019.8.26.0453
COMARCA : PIRAJUÍ
APTE. : NEUSA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES MATHIAS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado
("RMC") - Contratação regular demonstrada Disponibilidade
do crédito documentada - Legitimidade da cobrança pela
instituição financeira - Improcedência dos pedidos Sentença
mantida - Recurso improvido.”
1)
Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente a ação de
repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais que moveu contra o apelado, alegando, em
síntese, que: houve cerceamento de defesa; o banco
deve juntar o aviso de recebimento do cartão e
comprovante de depósito dos valores; não recebeu
informações devidas na ocasião da contratação; a
cobrança é abusiva; faz “jus” à indenização por
danos materiais e morais.
Beneficiária da justiça gratuita.
O apelado respondeu, sustentando, em
resumo, que comprovou a contratação do cartão de
crédito e o saque de valores; inexiste conduta
ilícita; não há que se falar em indenização por
danos materiais e morais.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
conforme entendimento sumulado pelo E. STJ (Súmula
297) e consolidado pelo STF no julgamento da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-10.2019.8.26.0453 -Voto no 48494
3
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Contudo, mesmo com a incidência das
normas protetivas, razão não assiste à apelante,
pois
o
banco-apelado
demonstrou
os
fatos
impeditivos do seu direito.
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao
suscitar
a
ocorrência
de
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los.
Não se liberando do encargo processual,
convive com a prolação da sentença de
procedência da ação ou dos pedidos, contra
as
suas
pretensões.”(Curso
de
direito
processual civil: teoria geral do processo
e processo de conhecimento. São Paulo:
Atlas, 2007)
Os documentos anexados ao processo
atestam a existência da relação contratual (fls.
92/102) e a disponibilização do montante em favor
da apelante (fls. 103/104).
O
contrato
ora
discutido
se
aperfeiçoou, sendo incontroverso o fato de que a
consumidora
se
beneficiou
do
crédito
disponibilizado pelo apelado.
Diante de tais elementos, constata-
se que os descontos a título de RMC não são
abusivos, uma vez que decorrentes da contratação
de cartão de crédito e realização de operação de
mútuo.
Ainda, importante ressaltar que a
conduta da instituição financeira não se afigura
ilícita, porque é autorizada pelo artigo 6o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-10.2019.8.26.0453 -Voto no 48494
4
10.820/2003,
segundo
o
qual
os
benefícios
previdenciários podem ter parte de seu valor
retido para pagamento de empréstimos de dinheiro e
de uso de cartão de crédito.
A
Resolução
no
1.305/2009
do
Conselho Nacional de Previdência Social dispõe que
o INSS está autorizado a facultar aos titulares
dos benefícios previdenciários a constituição de
reserva de margem consignável sobre o valor mensal
do benefício, para ser utilizada exclusivamente
nas operações realizadas por meio de cartão de
crédito.
Dessa forma, não há se falar em
abusividade na conduta do réu, o que impõe a
improcedência dos pedidos veiculados na inicial.
Sobre o tema:
“Ação
para
declarar
a
inexistência do débito e condenar ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Procedência em
primeiro grau. Prova de que o autor
firmou o contrato de cartão de crédito
consignado e autorizou descontos em
benefício
previdenciário.
Vantagem
econômica auferida. Conjunto probatório
que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré.
Reserva de Margem Consignável (RMC).
Permissão de retenção que é legal e atua
como amortização do empréstimo tomado.
Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dano
material e moral. Não configuração.
Ausência
de
ilicitude
da
ré.
Comportamento do mutuário contraditório.
Sentença modificada. Improcedência dos
pleitos
iniciais.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-10.2019.8.26.0453 -Voto no 48494
5
PROVIDO.”(Apel.
no
1013378-19.2018.8.26.0602
23a C. de
Direito Privado
Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 25.02.2 019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de crédito consignado ("RMC"). Contratação regular demonstrada. Legitimidade da cobrança pela instituição financeira. Improcedência
dos pedidos. Recurso provido.”(Apel. no
1002617-16.2017.8.26.0358
23a C. de
Direito Privado
Rel. Des. GILSON
MIRANDA j. 25.02.2 019)
“APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO - RMC - POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA
CÂMARA - PRECEDENTES DA JUSTIÇA FEDERAL
- RECENTES ACORDO E INSTRUÇÃO NORMATIVA
DA SEGURIDADE SOCIAL - VULNERABILIDADE -
CONVOLAÇÃO DA RMC EM CONSIGNADO - DANO
MORAL
INEXISTENTE
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”(Apel.
no
1000548-12.2018.8.26.0120
14a C. de
Direito Privado Rel. Des. CARLOS ABRÃO
j. 21.02.2 019)
Assim, de rigor a manutenção da
sentença de improcedência dos pedidos formulados
na inicial.
Por fim, em razão do resultado,
majoram-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, conforme art.
85, § 11, do CPC, observando-se a gratuidade
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-10.2019.8.26.0453 -Voto no 48494
6
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator